Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-93.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
Em que pede o feito ter sido incluso para julgamento, considerando as substanciais alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), as partes devem ser intimadas para que se manifestem sobre as repercussões das inovações legislativas neste feito.
Assim sendo, determino sejam intimadas as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação como custos legis.
Destaco que a providência tem por objetivo também evitar a prolação de decisão surpresa (art. 9o, CPC), assegurando o efetivo contraditório às partes.
Cumpra-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado